Tribunal: TJDFT
Processo: 0704278-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PROCESSO POR SUPERENDIVIDAMENTO. PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL PARA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO CANCELADA COM A CITAÇÃO. TEMA 1.085 STJ. SENTENÇA REFORMADA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de repactuação de dívidas e deixou de acolher a pretensão de limitação dos descontos de empréstimos bancários, a 30% dos rendimentos líquidos do autor.
2. A Lei n. 14.181/2021 instituiu um sistema binário destinado à repactuação de dívidas perante credores. A primeira fase ou fase preventiva prevê uma conciliação em bloco para que o consumidor e seus credores entrem em “acordo” sobre um “plano de pagamento” de natureza pré ou para-judicial. A segunda fase, necessariamente judicial, ocorre por meio do “processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório” criado pelo art. 104-B, também em duas fases. A fase do plano judicial compulsório é de cunho residual, e somente tem início caso não atingida a conciliação entre o devedor e algum ou alguns de seus credores na primeira fase.
3. Superada a fase conciliatória sem sucesso, a instauração do processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório pressupõe a inclusão e citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado, requisito não observado pela parte autora.
4. Os descontos de mútuos autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Entretanto, com a citação deve ser tida por cancelada a autorização, uma vez que é a data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente.
5. Apelação conhecida e provida em parte.